Tribunal: STF
Processo: HC 239650
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 827.231/SP (e-doc. 16).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi absolvida da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de munições de uso restrito), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 4).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando a paciente a 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 dias-multa, pela prática dos referidos crimes. Na ocasião, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade em relação aos crimes de associação para o tráfico e posse ilegal de munições (e-doc. 15). A condenação transitou em julgado em 22/04/2014 (e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante, tendo como inidôneas as premissas pelas quais foi negada. Alude ao verbete nº 59 da Súmula Vinculante, argumentando que, uma vez reconhecida a causa de diminuição, deve ser observado regime mais brando. 



    6. Busca, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Além disso, observo que a condenação transitou em julgado em 22/04/2014, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 08/04/2024, cerca de 10 anos depois. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator